Tribunal: TJDFT
Processo: 0706942-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706942-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: LAZARA GOMES DA CAMARA SILVA D E S P A C H O À exequente agravante para regularizar sua representação processual, nos termos do artigo 104 e do artigo 932, parágrafo único, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora